Tribunal: TJDFT
Processo: 0008807-27.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SELIC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos insertos nos embargos à execução opostos pelo ente público para excluir os juros de mora superiores ao que estabelece o art. 1o-F da Lei no 9.494/97; autorizar a aplicação de correção monetária pelo IPCA-E como índice de correção monetária; e para determinar a incidência de juros de mora e de correção monetária sobre os honorários advocatícios desde a data do trânsito em julgado da decisão que condenou o devedor a pagá-los.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária ao caso, em observância aos Temas 810/STF e 905/STJ; e (ii) estabelecer o termo inicial para incidência de juros moratórios sobre honorários sucumbenciais.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. O STF, no julgamento das ADIs no 4.357 e 4.425, declarou a inconstitucionalidade do art. 5o da Lei no 11.960/09 (que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/97), por arrastamento, no que tange à atualização monetária de precatórios com base na TR, determinando a aplicação do IPCA-E a partir de 25/03/2015.
4. No RE no 870.947/SE (tema com repercussão geral), o STF estendeu a aplicação do IPCA-E à fase de conhecimento das condenações impostas à Fazenda Pública, declarando a inconstitucionalidade da TR para atualização monetária, por violação ao direito de propriedade e à isonomia.
5. O STJ, no REsp no 1.495.146/MG (Tema 905), reafirmou a inaplicabilidade do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 para fins de correção monetária, estabelecendo a utilização do IPCA-E desde janeiro de 2001, inclusive para condenações de natureza administrativa.
6. Com o advento da EC no 113/2021, passou-se a aplicar a Selic sobre o débito consolidado até novembro/2021, ou seja, sobre o valor principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora até então aplicados, nos termos do art. 22 da Resolução no 303/2019 do CNJ.
7. A jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que os juros de mora incidem sobre os honorários sucumbenciais a partir do trânsito em julgado da sentença que os fixou, por configurarem condenação líquida e exigível apenas após a formação do título executivo judicial.
IV – DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. Aplica-se o IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública até novembro de 2021, incidindo a partir de então a Taxa SELIC sobre o débito consolidado.
2. Os juros de mora sobre os honorários sucumbenciais incidem a partir do trânsito em julgado da decisão que os fixou.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.494/97, art. 1o-F; EC no 113/2021, art. 3o; Resolução CNJ no 303/2019, art. 22, com redação da Resolução no 448/2022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADIs no 4.357, 4.425 e 5348; STF, Tema 810; STJ, Tema 905; STJ, AgInt no AREsp no 2.557.042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt no AREsp no 2.557.042/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 19/8/2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp no 2.312.875/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26/2/2024.